Tribunal: TJSP
Processo: 2235250-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de ação de reparação por danos materiais e morais - honorários de sucumbência devidos pela autora fixados, em sede de apelação, em 10% sobre o valor atualizado da condenação - ausência de impugnação específica ao acórdão no momento oportuno - preclusão - impossibilidade de rediscussão em fase executiva - base de

Ementa:
Agravo de instrumento - decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de ação de reparação por danos materiais e morais - honorários de sucumbência devidos pela autora fixados, em sede de apelação, em 10% sobre o valor atualizado da condenação - ausência de impugnação específica ao acórdão no momento oportuno - preclusão - impossibilidade de rediscussão em fase executiva - base de cálculo mantida - agravo improvido.